Tribunal: TJMT
Processo: 1017123-45.2024.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017123-45.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ADEMIR VIEIRA LOPES - CPF: 033.834.461-66 (APELADO), LUIZ GONCALO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 033.665.861-33 (ADVOGADO), ZORAIDE ALVES DOS SANTOS - CPF: 396.471.101-20 (APELADO), WENDERSON PEREIRA OKADA - CPF: 002.936.771-90 (TESTEMUNHA), RICARDO DALLA NORA - CPF: 013.716.211-10 (TESTEMUNHA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA UMA DAS SENTENCIADAS. REQUISITOS PREENCHIDOS.
BIS IN IDEM
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas contra sentença que reconheceu a prática do delito de tráfico de drogas, em razão da apreensão de expressiva quantidade de substância entorpecente transportada em veículo automotor, após abordagem policial fundada em denúncia anônima especificada, com confirmação da materialidade por laudo pericial e da autoria por provas testemunhais e circunstâncias do flagrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca veicular realizada por policiais militares, sem mandado judicial, observou o requisito da fundada suspeita previsto no art. 244 do Código de Processo Penal;
(
i
i
) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação por tráfico de drogas, bem como se é cabível a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal ou o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca veicular equipara-se à busca pessoal e dispensa mandado judicial quando amparada em fundada suspeita, especialmente em contexto de crime permanente, como o tráfico de drogas.

4.

A denúncia anônima especificada, com indicação precisa do veículo, rota e circunstâncias do transporte, corroborada pela percepção sensorial direta dos policiais quanto ao odor característico de entorpecente, configura fundada suspeita apta a legitimar a abordagem.

5.

A materialidade do delito resta comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo pericial que atestou a natureza e a quantidade da substância apreendida.

6.

A autoria delitiva é evidenciada por depoimentos harmônicos e coerentes de policiais militares, colhidos em juízo e na fase inquisitorial, os quais gozam de presunção de legitimidade quando corroborados por outros elementos de prova.

7.

A expressiva quantidade de droga, a forma de acondicionamento em tabletes e o transporte entre municípios revelam inequívoca destinação comercial, inviabilizando a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

8.

O reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo inviável seu afastamento apenas com base na quantidade de droga quando tal circunstância já foi valorada em outra fase da dosimetria, sob pena de bis in idem.

9.

A condição de transportador eventual, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem dedicação habitual à atividade criminosa ou integração a organização criminosa, é compatível com a incidência do tráfico privilegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A busca veicular é lícita quando realizada com base em denúncia anônima especificada e corroborada por fundada suspeita, especialmente em situação de flagrante de crime permanente.

2.

A palavra de policiais militares, quando coerente e amparada por outros elementos de prova, é suficiente para a comprovação da autoria no crime de tráfico de drogas.

3.

A quantidade expressiva de entorpecente, aliada às circunstâncias do transporte, afasta a desclassificação para porte para consumo pessoal.

4.

A quantidade de droga não pode ser utilizada simultaneamente para agravar a resposta penal e para afastar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sem outros elementos concretos que evidenciem dedicação criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; CP, art. 33, §§ 2º e 3º, e art. 44; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no RHC n. 180.748/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.08.2023; STJ,
AgRg
no HC n. 885.796/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.03.2024; STJ,
AgRg
no REsp n. 2.188.055/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,
DJe
18.03.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.618.287/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 06.05.2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos

pelo réu
Ademir Vieira Lopes

e
pelo
Ministério Público
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1017123-45.2024.8.11.0042
,
pelo Juízo da
3
ª Vara da comarca de
Várzea Grande
/MT
(Id. 313128464)
,
que
julgou parcialmente procedente a denúncia para:

-
Condenar
Ademir
Vieira Lopes à pena de
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado
, e 777 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006;

-
Condenar
Zoraide
Alves dos Santos à pena de
1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto
, substituída por 2 restritivas de direitos, e 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Inconformado,
Ademir

sustenta que: 1) as provas são nulas, pois decorreram de denúncia anônima não submetida à investigação prévia; 2) não há prova do dolo, uma vez que apenas acompanhava sua esposa e desconhecia a existência do entorpecente; 3) a conduta deve ser desclassificada para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006; 4) a pena-base foi exasperada em fração desproporcional; 5) preenche os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado; 6) o regime prisional deve ser abrandado e a pena privativa de liberdade, substituída por restritivas de direitos.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta,
redimensionamento da pena, aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, fixação de regime mais brando e substituição da sanção corporal
(Id. 326981384)
.

Por sua vez,
o
Ministério Público
, por meio das razões recursais de Id.
313128483,
requer a reforma da sentença para
afastar o tráfico privilegiado em relação a
Zoraide Alves
d
os Santos
, por entender que a
expressiva quantidade de droga apreendida (23,570 kg) e o
modus operandi
evidenciam a dedicação da ré a atividades criminosas
. Postula, ainda, o agravamento do
regime inicial de cumprimento de pena
para o
fechado, em razão da gravidade concreta do delito.

Nas contrarrazões que se encontram nos Ids.
313128487
e
330513876
, os apelados contrariaram as razões recursais das partes adversas, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça

Gerson Natalício Barbosa
, é pelo
desprovimento do recurso defensivo
e
provimento do apelo ministerial
(Id.
340806864
), conforme entendimento assim sumariado:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. DA PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS APÓS DENÚNCIA ANÔNIMA. NÃO CABIMENTO. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. EXISTÊNCIA DE DADO CONCRETO QUE JUSTIFICOU A ATUAÇÃO POLICIAL. PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA EVIDENCIADA. DO MÉRITO. 1. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO SÃO SUFICIENTES PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. 2. REVISÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA AUMENTO DA PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. IMPROCEDÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO QUANTO AO
RECRUDESCIMENTO DA BASILAR. A FRAÇÃO ADOTADA ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 3. RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INADMISSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. 4. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. INADMISSIBILIDADE. A CONDIÇÃO DE REINCIDENTE DO RÉU OBSTA A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. 5. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO OBJETIVO DO INC. III DO ART. 44 DO CP. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. 1. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO CONCEDIDO À RÉ ZORAIDE ALVES DOS SANTOS. CABIMENTO. AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO DENOTAM A DEDICAÇÃO DA RÉ A ATIVIDADES CRIMINOSAS. 2.

FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO PARA O INÍCIO DO RESGATE DA SANÇÃO RECLUSIVA. POSSIBILIDADE. A IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PODE SER JUSTIFICADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PELO NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no Id.
171265476
, narra o fato da seguinte forma:

“
(...) no dia 15 de agosto de 2024, na Avenida Governador
Julio
Campos, 7753, em frente a empresa ACB Manutenção Industrial, bairro Eldorado, em Várzea Grande/MT, ADEMIR VIEIRA LOPES e ZORAIDE ALVES DOS SANTOS, transportavam drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2) Extrai-se dos autos que, policiais militares receberam informações de que um casal viria da região de Cáceres -MT, transportando uma carga de entorpecentes em um automóvel Creta, cor preta e com placa final “82”. Em razão disso, os agentes se deslocaram até a região do Trevo do Lagarto, para apurar a veracidade da informação, ocasião em que avistaram o aludido veículo com ADEMIR e ZORAIDE em seu interior. 3) Infere-se que a guarnição realizou a abordagem do casal, e que ao abrir a porta do automóvel, sentiram forte odor de maconha. Ato contínuo, foi realizada busca veicular, ocasião em foram encontrados 2 (duas) caixas sobre o banco e assoalho atrás do motorista e mais 2 (duas) caixas no bagageiro do veículo, contendo no total 29 (vinte e nove) tabletes de maconha, sendo 15 (quinze) deles com a inscrição “Chapo” e 14 (quatorze) com a inscrição “G” em suas embalagens. (...) A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 168374729, pelo Auto de Apreensão ID 168374730, pelo Laudo Pericial de nº 311.3.10.9067.2024.195667-A01 (ID 168374732), que concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para presença de MACONHA, pesando 23,570 kg (vinte e três quilogramas e quinhentos e setenta gramas). (...)”

Diante de tais fatos,
os réus f
o
ram
denunciado
s
e, após regular instrução processual,

Ademir
Vieira Lopes
foi condenado
à pena de
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado
, e 777 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n
.
11.343/2006;
e,
Zoraide
Alves dos Santos à pena de
1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto
, substituída por 2 restritivas de direitos, e 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Passo à análise individualizada das pretensões recursais.

1.
Do recurso de
Ademir Vieira Lopes

O apelante
Ademir
suscita, preliminarmente, a nulidade das provas resultantes ou derivadas da busca veicular, alegando que esta teria sido realizada sem fundada suspeita, em violação ao disposto no art
.
244 do Código de Processo Penal.

Primeiramente, vale ressaltar que a busca pessoal e a busca em veículo são admitidas no ordenamento jurídico brasileiro independentemente de mandado judicial, desde que presentes os requisitos previstos no art
.
244 do Código de Processo Penal. Conforme o mencionado dispositivo, a busca pessoal poderá ser realizada nos casos de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito. A jurisprudência tem assentado que a busca veicular, por sua vez, equipara-se à busca pessoal, prescindindo, assim, de mandado judicial quando presentes os mesmos requisitos de fundada suspeita.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL/VEICULAR. PROCEDIMENTO DE ROTINA E FISCALIZAÇÃO EM RODOVIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de habitação, equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime (
AgRg
no RHC n. 180.748/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe
de 16/8/2023) 2.
No caso, o paciente foi abordado durante uma fiscalização de rotina promovida por policiais com o intuito de averiguar a ocorrência de infração administrativa de trânsito (o veículo possuía película no vidro que impedia a visualização dos passageiros), o que justificou a ação policial . Após ordem de parada, percebeu-se no interior do veículo fardos característicos para embalar drogas, bem como forte odor de maconha, o que justificou a busca veicular/pessoal. Na abordagem foram apreendidos 25kg de maconha e 1kg de crack.3. Assim, inexiste ilegalidade na abordagem realizada pela polícia, pois a busca pessoal/veicular foi exercida dentre dos limites da atuação policial ostensiva e preventiva .4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ -
AgRg
no HC: 885796 SP 2024/001511-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/03/2024)

No caso em análise, verifica-se que

a denúncia foi
especificada
, pois continha informações detalhadas sobre o veículo (modelo Creta, cor preta, placa com final “82”), a rota (proveniente de Cáceres/MT com destino a Várzea Grande/MT) e os
ocupantes (um casal). De posse desses dados, os policiais militares deslocaram-se à região do Trevo do Lagarto e realizaram monitoramento, logrando êxito em avistar um automóvel com as exatas características informadas.

A corroboração dos elementos da denúncia, somada à percepção sensorial direta dos agentes que, ao abrirem a porta do veículo, sentiram
forte odor de maconha
, configurou a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal, justificando a busca veicular. Atente-se que o tráfico de drogas é crime de natureza permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo.

Nesse sentido, a abordagem não se afigura ilícita, mas sim decorrente de exercício regular da atividade policial.

“(...) A busca pessoal e veicular é válida quando realizada com base em denúncia anônima especificada e em situação de flagrante de crime permanente. (...)”
(
AgRg
no REsp n. 2.188.055/SC, Relator Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, publicado DJE de 18/3/2025).

Logo, não há
que se
falar em nulidade das provas
, motivo pelo qual
r
ejeito a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Os recursos são cabíveis e preenchem os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual devem ser conhecidos.

Consta da denúncia que
,
n
o dia 15 de agosto de 2024, em Várzea Grande/MT, Ademir Vieira Lopes e Zoraide Alves dos Santos foram interceptados na Avenida Governador Júlio Campos
,
após a Polícia Militar receber informações de que o casal transportaria entorpecentes vindos de Cáceres/MT em um veículo Hyundai Creta preto. Durante a abordagem, motivada pelo forte odor de substância análoga à maconha exalado ao abrir a porta do automóvel, os agentes realizaram uma busca veicular e localizaram quatro caixas contendo 29 tabletes do entorpecente, distribuídos entre o assoalho traseiro e o porta-malas. A droga, que possuía identificações específicas como “Chapo” e “G”, totalizou 23,570 kg, conforme atestado por laudo pericial.

O
j
uízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas
dos sentenciados
nos seguintes termos:

“(...) me convenço da responsabilidade penal dos réus, não havendo, pois que se falar absolvição por ausência do elemento subjetivo do tipo e em mediante a
aplicação do axioma jurídico in dubio pro reo, restando amplamente comprovada a prática, por ambos, do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). (...) Ademir Vieira Lopes é reincidente específico (PEP n. 0008906-85.2017.811.0006) de modo que a ele não se aplica o benefício em tela [...]. Por outro lado, Zoraide Alves dos Santos que é primária, sem antecedentes criminais, não integra organização criminosa ou se dedica a atividades criminosas faz jus ao reconhecimento, em se favor, da especial diminutiva do art. 33, § 4º da LD. (...) POR TAIS CONSIDERAÇÕES, julgo parcialmente procedente a denúncia para CONDENAR Ademir Vieira Lopes, ao cumprimento, em regime FECHADO, de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias reclusão e o pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e Zoraide Alves dos Santos, ao cumprimento, em regime ABERTO, de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, substituídos por 2 (duas) restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo das execuções penais, e ao pagamento de 166(cento e sessenta e seis) dias-multa, pela autoria do delito de tráfico privilegiado de drogas (art. 33, caput c/c § 4º, da LD).”

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo
a
uto de
p
risão em
f
lagrante (ID 168374727),
b
oletim de
o
corrência (ID 168374729),
t
ermo de
e
xibição e
a
preensão (ID 168374730) e
l
audo
p
ericial n. 311.3.10.9067.2024.195667-A01 (ID 168374732), que atestou a apreensão de
23,570 kg (vinte e três quilogramas e quinhentos e setenta gramas) de maconha
, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Ricardo Dalla Nora e
Wenderson
Pereira Okada.

Em
j
uízo, colheram-se novamente os depoimentos dos referidos agentes públicos, além dos interrogatórios dos réus.

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a autoria delitiva, em relação a ambos os réus, está devidamente comprovada. Os policiais militares
Ricardo Dalla Nora
e
Wenderson
Pereira Okada
, em depoimentos harmônicos e coerentes
,
em ambas as fases da persecução penal, narraram que, após receberem denúncia anônima especificada,
realizaram monitoramento e abordaram o veículo Creta, preto, ocupado pelos apelantes. Relataram que, ao abrir a porta do automóvel, sentiram forte odor de maconha e, em busca veicular, localizaram quatro caixas contendo 29 tabletes do entorpecente.

Essas declarações, prestadas por agentes públicos no exercício de suas funções, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, mormente quando corroboradas por outros elementos de prova e ausente qualquer indício de interesse em prejudicar os réus, nos termos do Enunciado Criminal n. 8 do TJMT.

No mesmo sentido,
a posição do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do
STJ.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJe
de 3/12/2024.)
Destacamos

A assertiva do apelante Ademir de que desconhecia o conteúdo ilícito da carga afigura-se inverossímil, ao considerar que a expressiva quantidade de droga (quase 24 kg) exalava odor característico e perceptível, conforme atestado pelos policiais. Ademais, a sentença destacou a existência de imagens de entorpecentes no aparelho celular de Ademir, uma das quais compatível com as drogas apreendidas, o que reforça seu envolvimento com a traficância. Ao alegar desconhecimento, o apelante atraiu para si o ônus de comprovar sua versão, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, encargo do qual não se desincumbiu.

Dessa forma, não subsiste nenhuma dúvida razoável quanto à autoria delitiva atribuída ao apelante, sendo juridicamente inviável sua absolvição, sob pena de se desprezar um conjunto probatório firme, coerente e convergente, amparado tanto em prova testemunhal quanto em circunstâncias objetivas do flagrante.

A pretensão de
desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal
, por sua vez, mostra-se manifestamente improcedente.

A vultosa quantidade de entorpecente, a forma de acondicionamento em tabletes e o transporte
entre municípios
são circunstâncias que, inequivocamente, indicam a destinação comercial da substância, sendo incompatíveis com a figura do usuário. O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares, como “transportar”, independentemente da efetiva comercialização (Enunciado Criminal n. 7 do TJMT).

Da Dosimetria e
p
edidos
s
ubsidiários

A defesa de Ademir insurge-se contra a dosimetria, pleiteando a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a alteração do regime e a substituição da pena. Analiso cada ponto:

a) Redimensionamento da
p
ena-
b
ase
:

O
m
agistrado
de primeiro grau
fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, exasperando-a em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal. A fundamentação utilizada foi a quantidade da droga apreendida: 23,570kg de maconha.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

O art. 42 da Lei n
.
11.343/2006 determina expressamente que a natureza e a quantidade da substância devem preponderar sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. No caso, a apreensão de quase 24kg de entorpecente é
circunstância idônea e suficiente para justificar o recrudescimento da basilar na fração adotada, que se mostra proporcional e razoável diante da gravidade concreta do delito.

O escopo da norma incriminadora em questão, ao prever a preponderância da quantidade e natureza da droga, é punir com maior rigor aqueles que realizam o tráfico de drogas em maior escala, atingindo assim, um maior número de usuários, e, com maior relevância, a saúde pública como um todo.

Embora a lei penal não discrimine o que venha a ser grande quantidade, é evidente que a futura comercialização de mais de
vinte
quilogramas de maconha demanda a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei Antidrogas, porque tal quantidade é suficiente para atingir um considerável número de usuários.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 42, DA LEI N. 11.343/06. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, sob o fundamento de que a impetração funcionava como substitutivo do recurso próprio. 2. Os agravantes pleiteiam a reconsideração da decisão agravada ou a concessão de habeas corpus para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime, especificamente a natureza e quantidade da droga, visando à redução da pena-base. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio e se a natureza e quantidade da droga podem ser utilizadas para exasperar a pena-base. III. Razões de decidir4. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal consolidaram o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 5
. A natureza e quantidade da droga são fatores que devem ser considerados na fixação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sendo circunstâncias preponderantes na dosimetria da pena. 6. No caso, a quantidade e variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base, não havendo ilegalidade na decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A natureza e quantidade da droga são fatores preponderantes na fixação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CPP, art. 654, § 2º; Lei n.
11.343/2006, art.
42.Jurisprudência
relevante citada: STJ, HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 10.06.2020; STF,
AgRg
no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020.
(
AgRg
no HC n. 923.761/AL, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)
Destacamos

Portanto, a exasperação da pena basilar foi fundamentada em elementos concretos, válidos e idôneos para esse fim, uma vez que decorre da expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida. Essa circunstância, devidamente justificada, constitui fundamentação legítima para a valoração negativa na primeira fase da dosimetria da pena.

b) Reconhecimento do
t
ráfico
p
rivilegiado (Art. 33, §4º)
:

O pedido é juridicamente inviável. O §4º do art. 33 da Lei de Drogas exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa.

Conforme consta na sentença e na certidão de antecedentes, o réu Ademir é reincidente específico (Executivo de Pena n
.
0008906-85.2017.811.0006). A condição de reincidente obsta, de forma objetiva, a concessão da benesse.

c) Alteração de
r
egime
p
risional:

A defesa pleiteia regime mais brando. Sem razão.

A pena definitiva restou fixada em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão. Embora o
quantitativo
da pena, em tese, permitisse o regime semiaberto (art. 33, §2º, 'b', CP), o réu é reincidente e possui circunstância judicial desfavorável (quantidade de droga).

Nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, a existência de circunstâncias judiciais negativas justifica a imposição de regime mais gravoso. Ademais, a reincidência impede a aplicação da Súmula 269 do STJ quando há circunstâncias desfavoráveis. Logo, o regime fechado é o único adequado à reprovação e prevenção do crime.

d) Substituição da
p
ena:

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal. A pena aplicada
é superior a 04 anos (inciso I), o réu é reincidente em crime doloso (inciso II) e a medida não é socialmente recomendável dada a gravidade concreta do delito (inciso III).

2
.
Do recurso do Ministério Público

O Ministério Público busca afastar o tráfico privilegiado concedido à ré Zoraide e agravar seu regime prisional.

Com a devida vênia ao
Parquet
e ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que a sentença deve ser mantida.

O §4º do art. 33 exige que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Zoraide é primária e não possui antecedentes.

A acusação baseia o pedido de afastamento do privilégio essencialmente na
quantidade da droga
e no
modus operandi
(transporte interestadual). Contudo, a quantidade da droga (23,570kg)
já foi utilizada na primeira fase da dosimetria
para exasperar a pena-base (fixada em 6 anos e 8 meses).

Utilizar a mesma circunstância (quantidade) para elevar a pena-base e, simultaneamente, negar a aplicação da minorante, configuraria indevido
bis in idem
, salvo se existissem outros elementos concretos comprovando a dedicação ao crime, o que não se verifica nos autos.

A condição de
“
mula
”
(transportadora), por si só, não denota integração em organização criminosa ou dedicação habitual ao crime, sendo plenamente compatível com a figura do tráfico privilegiado, desde que seja um ato isolado na vida do agente. Não há provas de que Zoraide faça do crime seu meio de vida ou que integre facção criminosa de forma estável.

Nesse sentido
,

a jurisprudência atualizada
do Superior Tribunal de Justiça
entende que a atuação como
“
mula
”
, quando isolada e sem provas
concretas
de vínculo estável e permanente com grupo criminoso, não impede a aplicação do redutor
,
verbis
:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu, no REsp n. 1 .887.511/SP (Rel. Ministro João
Otávio de Noronha,
DJe
1º/7/2021), que "[a] utilização supletiva desses elementos [natureza e da quantidade da droga apreendida] para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa". 2.
No caso, dado que
a quantidade de drogas apreendida foi considerada para aumento da pena-base, não se justifica utilizar tal argumento também para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado
. 3. Agravo regimental improvido.
”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2618287 MT 2024/0145383-7, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/05/2025)
. Destacamos

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO PELA SENTENÇA DE ORIGEM. FUNÇÃO DE "MULA". CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO EVIDENCIA INTEGRAÇÃO EM GRUPO CRIMINOSO OU DEDICAÇÃO À ATIVIDADE ILÍCITA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que restabeleceu a sentença no ponto em que reconheceu a incidência do § 4º do art. 33 da Lei n. 11 .343/2006, fixando a pena do agravado em 5 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e 496 dias-multa. 2. O Tribunal de origem afastou a benesse do tráfico privilegiado com base na quantidade de substâncias apreendidas e no fato de o delito ter sido praticado na condição de mula em prol de organização criminosa. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a condição de "mula" do tráfico, associada à quantidade de droga apreendida, é suficiente para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11 .343/2006.III. Razões de decidir 4.
A jurisprudência desta Corte, acompanhando o atual posicionamento do STF, entende que a mera condição de "mula" do tráfico, isoladamente considerada, não permite concluir que o agente integre organização criminosa
.

5. A
quantidade de droga deve estar associada a outras circunstâncias do caso concreto para obstar a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 6. No caso, não foram apontados outros elementos concretos e válidos para demonstrar que o acusado se dedica à atividade criminosa ou que integra organização criminosa, mas meras ilações acerca da sua dedicação à atividade criminosa, devendo incidir o benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1.
A condição de 'mula' do tráfico, isoladamente, não afasta a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2.
A quantidade de droga deve estar associada a outras circunstâncias concretas para obstar a aplicação do benefício do tráfico privilegiado
"
. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º; art. 40, inciso V. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 697 .948/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 02.08 .2022; STJ,
AgRg
no HC 494.508/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10 .05.2019.”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2842214 MS 2025/0024025-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 29/04/2025)
. Destacamos

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CONFIGURADA A CONDIÇÃO DE MULA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS ACERCA DA DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para afastar a benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com suporte na dedicação a atividades criminosas, não é suficiente a indicação da quantidade de drogas apreendidas, devendo haver outros elementos concretos suficientes que evidenciem que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa. 2.
No caso dos
autos, embora apreendida expressiva quantidade de droga (847kg de maconha), trata-se de agente primário, não tendo sido indicado nenhum elemento adicional que demonstre a sua dedicação a atividades criminosas, sendo, portanto, cabível a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando o agente, na qualidade de mula do tráfico, agiu, de modo esporádico, como transportador de droga, ainda que em grandes quantidades, mesmo que receba como contraprestação vantagem pecuniária e tenha ciência do que transportaria, não há presunção de habitualidade delitiva
. No presente feito, o agravado confessou a prática do crime, alegando que aceitou transportar a droga para um traficante desconhecido, de Campinas-SP até Teresina-PI, pelo valor de R$10.000,00 (dez mil reais), pois precisava de dinheiro para pagar o aluguel do caminhão e outras despesas pessoais (evento 18). 4. "A simples referência ao transporte interestadual de drogas não permite presumir a dedicação habitual da Acusada a atividades criminosas, haja vista que a jurisprudência desta Corte de Justiça vem exigindo que a negativa da minorante esteja respaldada em um conjunto de elementos robustos que apontem, com segurança, o engajamento criminoso do agente
" (
AgRg
no HC n. 792.688/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe
de 25/8/2023.) 5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2331192 GO 2023/0109114-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/03/2024)
. Destacamos.

Assim, agiu com acerto o
m
agistrado sentenciante ao aplicar a redutora
, motivo pelo qual deve ser mantida.

Em relação
ao regime
prisional
, diante do
quantum
de pena, da primariedade da ré e da análise das circunstâncias judiciais (que, embora a quantidade seja negativa, permitiu a aplicação do privilégio), o regime
aberto
é o adequado (art. 33, §2º,
'c', CP), bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,

nego provimento
ao recurso defensivo de
Ademir Vieira Lopes
e, divergindo do parecer,
nego provimento

ao recurso do
Ministério Público
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026